Tribunal: TJDFT
Processo: 0716841-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO DE DIREITO OBRIGACIONAL. IRRELEVÂNCIA SE O LOCADOR É PROPRIETÁRIO OU MERO POSSUIDOR. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. FALTA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. CAUSA LEGÍTIMA PARA A DECRETAÇÃO DO DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A legitimidade para causa se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. No caso em exame, figuraram como locadores tanto o autor, como quem arrematou a coisa em leilão judicial. Logo, qualquer um deles tem legitimidade para propor a ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis.
3. A relação entre os contendores é regida pelo direito obrigacional. Por conseguinte, as partes estão vinculadas ao contrato (pacta sunt servanda) e podem exigir reciprocamente o cumprimento das respectivas prestações. O locador tem o dever de disponibilizar a coisa e sua fruição pacífica, enquanto ao arrendatário cabe o pagamento dos aluguéis. O inadimplemento legitima o direito de despejo e retomada do imóvel.
4. Para a composição da lide, é totalmente irrelevante que o imóvel tenha sido objeto de contrato de concessão real e uso, assim como o seu retorno ao patrimônio da empresa pública. Esse fato não foi relevante para a celebração do negócio jurídico, tampouco foi a razão que levou a decretação do despejo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.